Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713190-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO, KENJI KAWAKAME RAMALHO AGRAVADO: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Executada, MONICA KAWAKAME RAMALHO SAMPAIO E OUTROS ante a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0006810-78.2012.8.07.0008, em trâmite na Vara Cível do Paranoá, proposta por CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA, que intimou a Exequente a dar seguimento ao feito, bem como deferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 152779847, do processo de referência). No despacho constante do ID 45860680, oficiei ao Juízo da Vara Cível do Paranoá para que fornecesse a informações necessárias ao aclaramento dos fatos, sobretudo em relação à alegação de cumprimento integral da dívida, o que foi feito no ofício constante do ID 46128504. Intimados a se manifestar (ID 46241556), os Agravantes quedaram silentes (ID 46700364), ao tempo em que observei que, embora pleiteado o benefício de gratuidade, não havia documentação hábil, razão pela qual intimei novamente os Agravantes (ID 49204907). Decorrido prazo (ID 49759664), sem manifestação das partes agravantes. DECIDO. A resposta à determinação do juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual para a parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de, não cumprindo o que é estipulado em relação à determinação judicial, experimentar o resultado da inércia. Soma-se a isso a manifestação do juízo monocrático no ofício (ID 46128505), no sentido de informar que a diligência não foi ultimada, remanescendo o valor na conta da instituição depositária. Além disso, informa que a primeira Agravante não juntou aos autos extrato analítico de sua conta. Assim, além da inércia da parte, entendo que o presente agravo não merece subsistir, por ausência de interesse recursal. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 09:28:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador